Tribunal: CARF
Processo: 10912.720234/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720234/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
SERGIO LUIZ DOLENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.719, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10912.720233/2019-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720234/2019-66
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720234/2019-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário (fls.) interposto em face da R. Acórdão proferido
pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(fls.) que julgou improcedente a impugnação.
Segundo o Acórdão recorrido:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. [...], em decorrência de apuração das
infrações de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no exercício de [...], ano-calendário
[...].
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em [...] (fl. [...]) e, em [...],
apresentou a impugnação de fls. [...], alegando em síntese que o crédito tributário
apurado já se encontrava parcialmente pago. Afirmou que a declaração retificadora
apresentada em [...] havia sido elaborada com respaldo em laudo médico emitido
em [...], que concedia isenção de imposto de renda e, portanto, não teria cometido
ilícito, uma vez que o laudo foi retificado em data posterior. Assim, requereu o
ajuste da cobrança do imposto e o cancelamento da multa de ofício e dos juros de
mora.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
O Recorrente insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção
em razão de moléstia grave. Ressalta que os rendimentos recebidos acumuladamente são
referentes a parcelas de aposentadoria atrasadas, de forma a serem isentos.
Insurge-se contra a multa imposta.
Busca a anulação da notificação de lançamento, com o cancelamento do crédito
lançado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720234/2019-66

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
A notificação de lançamento descreveu omissão de rendimentos,
decorrente de declaração indevida como isentos, além de compensação
indevida de IRRF e omissão dos rendimentos recebidos acumuladamente
(fls.).
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 61.586,72, recebido (s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo,
indevidamente declarados como isentos e/ou nãotributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação
em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Inclusões de rendimentos no valor de R$ 61.586,72 recebidos do Fundo do Reg.
Geral de Previd. Social declarados como isentos por moléstia grave por ter sido
desconsiderado a incapacidade do contribuinte conforme Laudo Médico Pericial
de retificação emitido em 30/05/19 pelo INSS.
(...)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não
comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos
Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em
decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia
grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia
profissional, no valor de R$ 18.480,86, glosa esta referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
(...)
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosas dos IRRFs no valor de R$ 7.546,52 declarados retidos sobre RRA -
Tributação Exclusvia recebidos do Fundo do Regime Geralde Previdência Social
declarados como isentos por moléstia grave por ter sido desconsiderado a
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720234/2019-66

incapacidade do contribuinte conforme Laudo Médico Pericial de retificação
emitido em 30/05/19 pelo INSS.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Esta declaração sofreu revisão quanto aos valores declarados na ficha
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA (opção pela forma de
tributação: exclusiva na fonte). As infrações/alterações estão discriminadas nas
próximas páginas.
Os resultados das revisões de valores constantes da ficha RRA (opção pela forma
de tributação: exclusivo fonte) encontram-se consolidados nos seguintes
demonstrativos, também discriminados nas próximas páginas:
a) Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) – Demonstrativos de
Apuração das Alterações dos Dados Declarados na Ficha RRA Exclusivo Fonte.
b) Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) – Demonstrativos de
Apuração das Alterações do Imposto Devido RRA – Exclusivo Fonte – Quadro
de Totais.
Isto é, nas próximas páginas, você visualizará as infrações apuradas em relação
aos dados da ficha RRA – Exclusivo Fonte e, logo após, visualizará a
consolidação destas informações nos dois demonstrativos citados.
O resultado final da revisão efetuada na declaração, consolidando tanto as
alterações de dados sujeitos ao regime de apuração do ajuste anual, quanto as
alterações de dados sujeitos ao regime de apuração “RRA-Exclusivo Fonte”
encontra-se consolidado ao final desta notificação, na forma do “Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido”. Isto é, além dos dois demonstrativos já
citados, haverá ainda este terceiro demonstrativo, que abrange toda a declaração
alterada.
(...)
No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou
a defesa e a considerou improcedente, ao fundamento que (fls.):
O presente lançamento versa sobre apuração das infrações de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente no montante de R$107.048,48,
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no
valor de R$ 61.586,72 e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte de R$18.480,86. As infrações reportam-se ao exercício de 2017, ano-
calendário 2016.
As infrações de rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave, no montante de R$ 61.586,72, e omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, no montante de R$ 107.048,48, reportam-se à fonte
pagadora Fundo de Regime Geral de Previdência Social – FRGPS. O
impugnante alegou que o crédito tributário já se encontrava parcialmente pago
por ocasião da apresentação da declaração de rendimentos original do exercício
de 2017 e concluiu no sentido de que a declaração retificadora havia sido
apresentada com respaldo no laudo médico emitido em 03/07/2018, sendo que a
retificação do referido laudo havia sido feita em momento posterior.
Em pesquisa aos sistemas internos deste Órgão, constata-se que o contribuinte
apresentou declaração original para o exercício de 2017 em 22/04/2017, na qual
apurou saldo de imposto a pagar no valor de R$ 4.113,31. Os pagamentos
constam das fls. 16 a 20.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720234/2019-66

Todavia, o contribuinte efetuou quatro retificações dessa declaração, sendo a
última apresentada em 12/02/2019, na qual informou os rendimentos em questão
como isentos, e apurou saldo de imposto a restituir no valor de R$ 16.066,99 (fls.
25/33).
Na impugnação, o interessado alegou que havia apresentado a declaração
retificadora com base no laudo médico emitido em 2018. No entanto, o laudo
citado pelo contribuinte foi retificado em 30/05/2019, pelo laudo médico pericial
de fl. 23, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no qual consta a
informação de que o contribuinte não era portador de moléstia grave prevista em
lei para concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Dessa forma,
caberia ao contribuinte retificar imediatamente suas declarações de rendimentos
que haviam sido alteradas em razão do laudo anterior, com o intuito de oferecer
os respectivos rendimentos à tributação. Entretanto, este se manteve inerte até
que, dois meses depois, fosse cientificado do presente lançamento. Portanto, está
correto procedimento de ofício promovido pela notificação de lançamento de fls.
40/49.
Ressalte-se, por oportuno, que a apresentação de declaração retificadora, dentro
do prazo previsto na legislação, é uma faculdade do contribuinte e substitui
integralmente as informações contidas na declaração original, nos termos
definidos no art. 82, da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, a seguir
transcrita:
“Da Retificação da DAA
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois
de sua apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de
declaração retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício,
independentemente de autorização administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida no caput:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a
integralmente,
devendo
conter
todas
as
informações
anteriormente declaradas com as alterações e exclusões necessárias, bem como
as informações adicionadas, se for o caso (...)”
Dessa forma, independente de o contribuinte haver efetuado pagamento relativo
à declaração original, como procedeu à retificação para excluir rendimentos
tributáveis, procede a apuração das infrações de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave e omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, exatamente conforme procedeu a Fiscalização.
Logo, deve ser mantida integralmente a multa de ofício lançada sobre o imposto
apurado na notificação de lançamento.
Há de se ressaltar, inclusive, que a teor do disposto no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, uma das situações que acarreta aplicação da multa de ofício de
75% é justamente a apresentação de declaração inexata pelo contribuinte. Da
mesma forma, os juros moratórios também são devidos, conforme determina
expressamente o art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Enfim, no presente caso, ao formular sua DIRPF retificadora e não retificá-la
imediatamente após a emissão do laudo médico pericial de fl. 23, o interessado
cometeu a infração de declaração inexata ao incorretamente excluir os
rendimentos tributáveis, independentemente do fato de já ter recolhido
parcialmente o imposto. O recolhimento informado pelo contribuinte pode ser
apropriado ao crédito tributário principal lançado, desde que não restituído ou
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720234/2019-66

compensado, porém, sem que isso implique a exoneração da multa de ofício
decorrente do lançamento de ofício, que não foi recolhida neste caso.
A outra infração corresponde à compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$18.480,86. Desse montante, as parcelas de
R$10.622,83 e R$7.546,52, totalizando R$18.169,35, correspondem ao exato
valor de imposto incluído pela Fiscalização nas outras duas infrações apuradas.
Portanto, trata-se de mero ajuste qualitativo de valores, não acarretando alteração
no cálculo do ajuste anual. A diferença de R$311,51 corresponde a imposto de
renda sobre rendimentos de décimo terceiro salário, conforma consta da
descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 42.
Com relação ao tema, esclareça-se que como o rendimento de décimo terceiro
salário sofre tributação exclusiva na fonte, por força do disposto no art. 16, inciso
III, da Lei no 8.134, de 1990, este não integra o cômputo de rendimento bruto
sujeito ao ajuste anual e, por conseguinte, o correspondente imposto de renda
retido na fonte também não pode ser considerado no cálculo do ajuste da
respectiva declaração de rendimento. Assim, procede a glosa efetuada pela
autoridade lançadora.
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, devendo ser
integralmente mantido o imposto suplementar no valor de R$8.522,66, com
multa de ofício de 75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável,
exatamente conforme apurado na notificação de lançamento de fls. 40/49.
Observe-se a possibilidade de aproveitamento dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte às fls. 16/20, caso não tenha havido pedidos de restituição ou
compensação dos mesmos
Ora, ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos
por pessoas físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Em que pese não conste da instrução a prova da data e condição de
aposentadoria do Recorrente, é certo que a Autoridade Fiscal solicitou
essa comprovação (fls. 35) , e que na notificação de lançamento fez
constar da descrição das infrações a insuficiência de provas quanto à
moléstia grave.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720234/2019-66

Juntamente com o Recurso, o Recorrente apresentou no laudo pericial
emitido regulamente pelo serviço médico da União, de 29/02/2020,
conhecido por esta Relatora respeitada a alínea ‘B’, do §4o, do art. 16, do
Decreto 70.235/72, mas não aceito como prova, por esta Relatora, pela
falta de assinatura.
O fato gerador é de 2016 e, segundo laudo pericial de 2018, o Recorrente
era portador de paralisia irreversível e incapacitante desde 1963.
Conforme descreve a Decisão Recorrida, o Recorrente efetuou quatro
retificações na DAA/2016-2017, sendo a última apresentada em
12/02/2019, na qual informou os rendimentos em questão como isentos, e
apurou saldo de imposto a restituir no valor de R$ (fls.).
Em 30/05/2019, mais de 3 meses após a última retificação da DAA,
sobreveio novo laudo pericial, desta feita declaratório de que a moléstia
grave do Recorrente não estava contemplada pelo benefício legal, na
medida em que não era incapacitante.
Fato é que o Recorrente não logrou desconstituir o novo laudo pericial de
30/05/2019, de forma a não afastar a ocorrência infratora descrita na
autuação e mantida no R. Acórdão recorrido.
Desta forma, considerando que:
1 - o fato gerador é de 2016;
2 - o Recorrente apresentou laudo pericial em 2018 do INSS, declarando
ser portador de paralisia irreversível e incapacitante desde 1963;
3 – que os valores percebidos no ano calendário eram de aposentadoria (o
comprovante de rendimentos (fls. 92) comprova a natureza dos
rendimentos recebidos acumuladamente como sendo de proventos de
aposentadoria, reserva, reforma ou pensão, na data do recebimento);
4 – o laudo pericial de 30/05/2019 declarou que o Recorrente não é
portador de moléstia incapacitante;
Acolho os argumentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir, a
fim de manter a autuação sob esta fundamentação.
Ressalta-se que a notificação de lançamento justificou a autuação por
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, também, ao enfoque
de não restar comprovado o fato de o Recorrente ser portador de moléstia
grave quando do seu recebimento.
Assim, restam mantidas as infrações descritas como: rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e a omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente, ante a não comprovação de
ser o Recorrente portador de moléstia grave nos termos da Lei tributária.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720234/2019-66

Ao mesmo fundamento, resta mantida a infração descrita na autuação
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, na
medida em que não comprovado que o Recorrente era portador de
moléstia grave nos termos da legislação tributária, no valor de R$.
No mais, é certo que foram glosados R$ por haver compensação indevida
de IRRF. Deste valor glosado, R$ eram retenções na fonte dos proventos
objeto de lançamento (omissão de rendimentos de R$, e omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente, no montante de R$).
Verifica-se diferença entre o valor glosado e o compensado pelas
infrações lançadas ,
Relativamente à diferença de R$, como bem apontou o R. Acórdão
Recorrido: “(...). Desse montante, as parcelas de R$ 10.622,83 e
R$7.546,52, totalizando R$18.169,35, correspondem ao exato valor de
imposto incluído pela Fiscalização nas outras duas infrações apuradas
[omissão de rendimentos de R$ 61.586,72, e omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, no montante de R$ 107.048,48]. Portanto,
trata-se de mero ajuste qualitativo de valores, não acarretando alteração
no cálculo do ajuste anual. A diferença de R$ 311,51 corresponde a
imposto de renda sobre rendimentos de décimo terceiro salário,
conforma consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento à
fl. 42. Com relação ao tema, esclareça-se que como o rendimento de
décimo terceiro salário sofre tributação exclusiva na fonte, por força do
disposto no art. 16, inciso III, da Lei no 8.134, de 1990, este não integra
o cômputo de rendimento bruto sujeito ao ajuste anual e, por
conseguinte, o correspondente imposto de renda retido na fonte também
não pode ser considerado no cálculo do ajuste da respectiva declaração
de rendimento. Assim, procede a glosa efetuada pela autoridade
lançadora.
Acolhida a fundamentação do R. Acórdão recorrido neste ponto, resta
mantida a glosa de R$, compensados indevidamente a título de IRRF.
Relativamente à multa aplicada, conforme bem fundamentou o Colegiado
de Piso: “Há de se ressaltar, inclusive, que a teor do disposto no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, uma das situações que acarreta
aplicação da multa de ofício de 75% é justamente a apresentação de
declaração inexata pelo contribuinte. Da mesma forma, os juros
moratórios também são devidos, conforme determina expressamente o
art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Soma-se a isso o fato de que a Autoridade Fiscal deve agir sempre
pautada na legislação, respeitado o art. 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720234/2019-66

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Original